Tribunal: TJBA
Processo: 0003971-34.1998.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003971-34.1998.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE MENDES PEREIRA JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDRE ROCHA SANTOS, JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA, JANAINA ALVES DE ARAUJO, BENTO JOSE LIMA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Mara Cardoso de Almeida Mendes Pereira contra acórdão da Terceira Câmara Cível que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia, mantendo a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada contra Incon Produtos Alimentícios S/A e supostos corresponsáveis tributários. A embargante sustenta omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, formulado nas contrarrazões com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, e contradição na fundamentação que vinculou a negativa de majoração à ausência de litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao apreciar o pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração de honorários recursais quando a sentença extintiva da execução fiscal por prescrição intercorrente não fixou honorários advocatícios em favor da parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de examinar, de forma fundamentada, os pressupostos objetivos do art. 85, § 11, do CPC, embora a embargante tenha requerido a majoração dos honorários recursais nas contrarrazões da apelação.

O acórdão embargado incorre em contradição ao vincular a negativa de majoração dos honorários recursais à ausência de litigância de má-fé, pois a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC não pressupõe conduta processual ímproba da parte recorrente.

A majoração dos honorários recursais pressupõe a existência de honorários advocatícios fixados anteriormente na instância de origem, pois o art. 85, § 11, do CPC autoriza apenas o incremento da verba honorária já arbitrada.

A sentença que extingue a execução fiscal por prescrição intercorrente, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 e no art. 487, II, do CPC, não fixou honorários advocatícios em favor da embargante.

O entendimento citado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a extinção da execução por prescrição intercorrente não gera ônus para as partes, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade e da alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921, § 5º, do CPC.

A ausência de honorários fixados na origem impede a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, ainda que sanadas a omissão e a contradição apontadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC não depende da comprovação de litigância de má-fé da parte recorrente. 2. A majoração dos honorários recursais pressupõe honorários advocatícios fixados anteriormente na instância de origem. 3. A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente não autoriza, no caso, a majoração de honorários recursais quando não houve fixação de honorários advocatícios na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1º, 487, II, 921, § 5º, e 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º; Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.669.159/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJe 20.02.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 0005190-50.2001.8.26.0408, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 14.01.2025; TJ-PR, Apelação Cível nº 0006604-17.2013.8.16.0190, Rel. Des. Subst. Ricardo Augusto Reis de Macedo, 3ª Câmara Cível, j. 14.10.2024; TJ-MG, Embargos de Declaração nº 1927754-14.2010.8.13.0024, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 1ª Câmara Cível, j. 29.10.2024; STJ, EAREsp nº 1.854.589/PR; STJ, AgInt no REsp nº 1.959.952/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.378.001/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.366.015/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27.11.2023.